Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715925-04.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ISABEL CRISTINA CORDEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão inicial e afastou a boa-fé da autora, consignando que a cobrança da importância objeto dos autos reveste-se de legalidade. 2. Na origem, a autora aduziu que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que foi notificada quanto à percepção indevida de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no período compreendido entre 01/02/2023 e 01/01/2024, no valor de R$ 9.416,88 (nove mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), bem como quanto à obrigação de repor o montante ao Erário. Sustenta que se trata de caso de erro administrativo e que recebeu a quantia de boa-fé. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que o recebimento dos valores questionados deu-se de boa-fé e que, eventual equívoco na composição de sua remuneração decorreu exclusivamente de falha administrativa, vez que não possui qualquer ingerência sobre a elaboração de seu contracheque. Argumenta que, mesmo estando em restrição temporária, atuou com projeto interventivo durante os anos de 2021 a 2024 em que atendia grupo reduzido de alunos que possuíam defasagem na alfabetização. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade na percepção de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA e de eventual obrigação de promover reparação ao Estado. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009). 7. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração. 8. No caso, a servidora percebia Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA e solicitou a incorporação da verba na via administrativa. No entanto, na análise do pedido, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal constatou que, em razão de restrição temporária de função ocorrida a partir de 01/09/21, a servidora não poderia atuar em efetiva regência e, assim, não fazia jus à gratificação de GAA no período compreendido entre 02/2023 e 01/2024. Em consequência, foi instada a ressarcir o montante percebido de forma indevida. 9. A percepção de Gratificação de Atividade de Alfabetização está condicionada ao efetivo desempenho da função específica de alfabetização. Estando a autora em situação de restrição temporária de função e, portanto, afastada de efetiva regência em turmas de alfabetização, indevido o pagamento da rubrica. 10. Diferentemente de hipóteses em que o servidor não tem meios de identificar o pagamento indevido, no presente caso, a autora tinha plena ciência de sua restrição funcional e de que não exercia atividade de alfabetização que justificasse a percepção da gratificação. A constatação do pagamento indevido era, portanto, de fácil percepção, o que afasta a alegação de boa-fé recebimento da GAA. 11. Não comprovada a boa-fé no recebimento de verba, cabível a devolução ao Erário, conforme corretamente fixado na sentença. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos. 13. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte mantendo a sentença de improcedência. 2. A embargante aduz que o julgado padece de obscuridades e contradições. Sustenta que a sua boa-fé é presumida e que o Distrito Federal não logrou comprovar eventual má-fé. Acrescentou que a realização dos cálculos de pagamento é atribuição da Administração Pública, que não solicitou o pagamento da gratificação reputada indevida e que as provas dos autos atestam o atendimento de alunos com defasagem no processo de alfabetização. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de obscuridade. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição e obscuridade. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95." A parte recorrente aponta contrariedade ao princípio da legalidade, ao princípio da segurança jurídica e ao princípio do direito adquirido, bem como à Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que é indevida a determinação de devolução dos valores recebidos de boa-fé pela servidora pública em virtude de erro no pagamento realizado pela Administração Pública. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente apresentado no ID 77116065. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que é devida a devolução dos valores pagos. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, verifica-se que a recorrente não indicou qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, o atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que preleciona: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal